Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-42.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007890-42.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANSKE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.767.251/0001-92 (APELADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), LEANDRA MANSKE - CPF: 014.813.771-75 (APELADO), ROBSON PEREIRA ALVES - CPF: 986.491.081-72 (APELANTE), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), ROCKSANE DE SOUZA - CPF: 010.969.801-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 334, PARÁGRAFO 9º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO - SITUAÇÃO QUE CULMINOU EM REVELIA, BEM COMO, NA SENTENÇA A SEU DESFAVOR, SEM SUA PARTICIPAÇÃO NOS AUTOS – PREJUÍZO DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 334, § 9º do CPC, na realização de audiência de conciliação as partes deverão estar devidamente representadas.

Evidente o prejuízo da parte requerida, bem como o desequilíbrio na relação processual, vez que o autor compareceu à audiência com advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007890-42.2023.8.11.0015

APELANTES: ROCKSANE DE SOUZA E ROBSON PEREIRA ALVES

APELADO: MANSKE TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROCKSANE DE SOUZA e ROBSON PEREIRA ALVES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da “
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, perdas e danos e danos morais”
ajuizada por
MANSKE TRANSPORTES LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“a) determinar a rescisão do Contrato Particular de Venda e Compra referente ao veículo modelo MERCEDEZ BENS ATEGO 2425, placa NUB 7107-MT, ano 2010/2010, branco, RENAVAM: 00227141520, bem como a reintegração da parte requerente na posse do veículo;

b) condenar os requeridos ao pagamento de multa contratual no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do contrato;

c) condenar os requeridos ao pagamento de indenização pela fruição do bem, cujo valor deverá ser perseguido em sede de liquidação de sentença, pelo preço médio de mercado relativo ao aluguel deste tipo de veículo, cujo pagamento incide desde 01/10/2021 até 16/02/2023, acrescidos de correção monetária desde a inadimplência e juros a partir da citação.

d) condenar os requeridos ao pagamento dos débitos de IPVA e despesas com multa/licenciamento, no valor de R$ 5.164,52 (cinquenta mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos);

e) condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais pela depreciação do veículo causado pela alteração do chassi, cujo valor deverá ser perseguido em sede de liquidação de sentença, pelo preço médio de mercado, a ser aferido por no mínimo três orçamentos idôneos” (sic).

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, inicialmente, os apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustentam, em síntese: a) a nulidade da sentença e de todos os atos processuais a partir da audiência de conciliação e mediação, na qual ela compareceu desacompanhada de advogado, não lhe sendo nomeado um defensor público ou dativo, para o acompanhamento ao ato, culminando em revelia e na procedência parcial da ação; b) abusividade da multa contratual; c) que o pagamento de fruição não estava previsto contratualmente e que o pedido é genérico e inepto, faltando individualização da pretensão; d) a realização da perícia técnica é imprescindível para verificar se houve depreciação ou valorização do veículo, e que o este já estava depreciado devido a um chassi alongado e um baú em más condições, conforme contrato de compra e venda; e) impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor.

Com essas considerações, pugnam preliminarmente pela cassação da sentença, para o fim de que os autos sejam remetidos à origem para a colheita da prova pericial. No mérito, pelo provimento do recurso para que sejam afastadas a aplicação de multa de 20%, a indenização pela fruição do bem e da indenização por depreciação do bem (Id. 211809839)

Contrarrazões ofertadas no Id 211809852, onde o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da revelia da parte apelante e, no mérito, refuta
in totum
os argumentos das razões da apelação, postulando pela manutenção do
decisum
.

Indeferida a tutela de urgência, o apelado apresentou agravo de instrumento (nº. 1010917-78.2023.8.11.0000) que fora negado provimento por esta Câmara julgadora.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio de documentos anexados em id. 211809849

Como visto,
ROCKSANE DE SOUZA e ROBSON PEREIRA ALVES
, ora apelantes, suscitam preliminarmente a nulidade a nulidade de todos os atos processuais a partir da audiência de conciliação e mediação, ao fundamento de que compareceu desacompanhada de advogado, não lhe sendo nomeado um defensor público ou dativo, para o acompanhamento ao ato, culminando em revelia e na procedência parcial da ação.

Pois bem.

O art. 334, §9º, do CPC/15, prevê que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos na audiência de conciliação,
in verbis
:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...) § 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir”.

Do teor do § 9º do art. 334 do CPC extrai-se que, além das partes, devem estar presentes na audiência de conciliação seus advogados ou defensor público a ser-lhe nomeado para prestar assistência jurídica na tomada de decisões, esclarecendo para o caso concreto se a conciliação é uma alternativa possível e prevenindo litígios.

Contudo, isso, por si só, não é motivo suficiente a autorizar a rescisão da sentença, na medida em que segundo o ordenamento jurídico pátrio não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – INCONFORMISMO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 05 ANOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SUSPENSO – NULIDADE RELATIVA – VÍCIO SANADO – – SEM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

‘À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief).
(...) (STJ – 4ª Turma - REsp n. 1.317.835/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 25/9/2012) (TJ-MT - AI: 10057784820238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)’

(N.U 1013820-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

In casu
, da leitura do termo de audiência de conciliação de id. 211809833, depreende-se que a parte autora estava devidamente assistida por sua procuradora constituída (Dra. Thamires Hohenberger Mafissoni – OAB/MT 18783-O), ao passo que os réus estavam desacompanhados de advogado.

Não há no termo ou na gravação da audiência anexada no feito de que tenha sido questionado aos requeridos se sentiam necessidade de receber algum esclarecimento acerca do que estava ocorrendo, o que no contexto se fazia necessário, dada a clareza do caput do art. 334 do CPC e a necessidade ou não de advogado.

Ressalte-se que, mesmo diante da falta de causídico constituído pela parte requerida, nem assim lhe fora nomeado defensor público ou dativo para o ato.

Não se olvida que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que considera facultativa a presença de advogados e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) (ADI: 6324 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023).

Contudo, não se pode negar que, em que pese não ter havido acordo em audiência, a ausência de advogado da parte ré impediu a resguardar a isonomia entre as partes e poderia ter evitado, no caso, que os réus tivessem decretada a sua revelia, pois possivelmente teria sido apresentada defesa, considerando que faltava aos apelantes o conhecimento técnico do processo e das questões em causa, ocasionando, por óbvio, prejuízo à parte.

Portanto, é o caso de anular a sentença proferida na fase de conhecimento, pois nula a audiência de conciliação realizada sem que a ré estivesse devidamente acompanhada de advogado ou defensor público/dativo, bem como os atos subsequentes, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à origem, para que nova audiência seja realizada, com a expressa observância do art. 334, § 9º do Código de Processo Civil.

A propósito, segue jurisprudências dos Tribunais deste Sodalício e dos pátrios em casos análagos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA –
AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVANCIA AO ART. 334, PARÁGRAFO 9º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar da audiência de conciliação ou de mediação, é claro ao estabelecer, em seu artigo 334, § 9º, que “
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002571-42.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

“
Apelação. Incidente de cumprimento de sentença. Sentença de improcedência. Recurso da parte ré. Audiência de conciliação. Artigo 334, caput e § 9º, do Código de Processo Civil, não observado.
Ré que participou do ato sem patrono constituído ou dativo. Situação que culminou em revelia, bem como, na sentença a seu desfavor, sem sua participação nos autos. Nulidade verificada. Retorno do feito à origem para realização de nova audiência de conciliação, observando-se o quanto disposto no artigo 334 do Diploma Processual.
Recurso que, por sua vez, não pode ser conhecido no tocante às demais alegações da ré, as quais serão devidamente consideradas e apreciadas quando da eventual prolação de nova sentença pelo juízo de origem. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, provido, com determinação”.
(TJ-SP - AC: 00267249320188260007 SP 0026724-93.2018.8.26.0007, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 24/08/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ACORDO - RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO - PREJUÍZO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 334, § 9º do CPC, na realização de audiência de conciliação as partes deverão estar devidamente representadas. 2. Evidente o prejuízo do réu, bem como o desequilíbrio na relação processual, vez que a autora compareceu à audiência com advogado. 3. Recurso provido para cassar a sentença”.
(TJ-MG - AC: 10000220940548001 MG, Relator: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE RÉ DESASSISTIDA POR ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO.
Caso em que, a parte ré, compareceu à audiência de conciliação desassistida por advogado ou defensor público. Violação ao artigo 334, § 9o do Código de Processo Civil. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EM MONOCRÁTICA
”
(TJ-RS - AC: 02779044420198217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 21/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA.
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA PARTE RÉ DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. INFRINGÊNCIA DO ART. 334, § 9º, CPC-15. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DAS PARTES POR PATRONO OU DEFENSOR PÚBLICO NO ATO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO DA PARTE SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA FÁTICA. ART. 370 DO CPC-15. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre dirimir a controvérsia acerca da nulidade da audiência de conciliação. A apelante alega que compareceu sozinha à audiência de conciliação, sem a prévia constituição de advogado, aduzindo que o juiz a quo deveria ter nomeado patrono ad hoc, razão pela qual requer a nulidade do ato e de todos os atos posteriores, inclusive da sentença. 2. O art. 334, § 9º, do CPC-15, prevê que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos na audiência de conciliação. No caso, verificou-se que, no mandado citatório (fls. 141), a parte ré não foi alertada da necessidade de constituição de advogado para comparecimento à audiência, constando apenas a afirmação de que a parte ré poderia constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC-15), o qual pode ser advogado ou terceiro, hipótese que difere da constituição de patrono com poderes ad judicia (art. 334, § 9, CPC-15). 3
. Comparecendo a parte ré/apelante à audiência de conciliação sem advogado, incumbia ao magistrado tomar as providências para regularizar o feito e sanar o vício de representação processual, contudo nada consta a respeito no termo de audiência (fls. 146),
sobretudo porque a parte ré/apelante recebeu intimação para apresentar a contestação no momento da audiência,
tendo iniciado o prazo sem capacidade postulatória, o que para uma pessoa leiga, revela-se matéria de difícil compreensão. (...)”.

(TJ-CE - AC: 01427343620178060001 CE 0142734-36.2017.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020)

Assim, diante da nulidade da audiência de conciliação realizada, todos os atos posteriores se mostram nulos, razão pela qual a análise das demais matérias arguidas por ambas as partes se mostra prejudicada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que seja realizada nova audiência de conciliação e demais atos posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024